Tribunal: STF
Processo: RHC 201347
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rodolfo Mascarenhas Leão e outro, em favor de Uathila Silva Santos, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que indeferiu liminarmente o AgRg no HC nº 651.021/SP.
    Adoto o relatório da decisão impugnada: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por UATHILA SILVA SANTOS contra decisão monocrática, de minha lavra, que indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-STJ fls. 78/80). 
    Foi o agravante denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração de série adulterada. 
    Nos termos da peça acusatória, o agravante foi encontrado em sua residência com uma arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração de série adulterada e quatro cartuchos intactos. Também foram encontrados na mesma residência 55 pinos de crack e a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 
    Superadas as demais fases processuais, o agravante foi condenado à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem assim ao pagamento de 680 dias-multa. 
    Contra o édito condenatório insurgiu-se a defesa. O colegiado local deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de multa do crime previsto no art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003. 
    Transitada em julgado a condenação, o agravante foi beneficiado com o deferimento da progressão de regime e saída temporária, e, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, foi deferida a ele a prisão domiciliar para o período compreendido entre 5 de janeiro de 2021 e 4 de fevereiro de 2021. 
    Com o término do prazo acima, requereu a defesa a manutenção da prisão domiciliar do reeducando, tendo sido o pleito atendido para estender a permanência do paciente em recolhimento domiciliar até 11 de fevereiro de 2021. 
    Irresignada, impetrou a defesa habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Entretanto, o remédio constitucional foi liminarmente indeferido. 
    No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa que o acusado testou positivo para Covid-19. Sublinha tratar-se de moléstia grave que exige tratamento rigoroso, com necessidade de ingestão de medicamentos fortes de forma continuada e controlada. Desse modo, entende imperiosa a concessão do benefício da prisão domiciliar, mormente diante da conhecida falta de estrutura do sistema carcerário para lidar com a mencionada enfermidade. 
    Nesta oportunidade, reitera a defesa os fundamentos apresentados na inicial, assinalando serem as matérias expostas no remédio constitucional diretamente relacionadas aos direitos fundamentais do réu. Diante disso, pede a reconsideração da decisão monocrática combatida ou a remessa do presente recurso à Sexta Turma e a concessão da ordem. 
    É o relatório.” (eDOC 2, p. 37-38)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo, foi negado provimento.
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Colho trecho do acordão do STJ:
    “Conforme esclareci na decisão monocrática combatida, no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sustentou a defesa omissão do Juízo da Execução, pois não teria analisado o pedido de manutenção da prisão domiciliar formulado em 28 de janeiro de 2021. 
    O colegiado local esclareceu, entretanto, que o referido pedido fora apreciado e deferido pelo magistrado singular, estendendo a permanência do réu em prisão domiciliar até 11 de fevereiro de 2021. Diante disso assinalou a falta de interesse de agir e, em consequência, indeferiu liminarmente o remédio constitucional. 
    Evidente, portanto, que não houve manifestação das instâncias ordinárias acerca das matérias ventiladas no presente remédio constitucional. 
    Nessa alheta, concluí pela impossibilidade de pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 
    Pareceu-me adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heróico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2470). 
    Ante o exposto, ratifico os termos da decisão de e-STJ fls. 78/80 e nego provimento ao agravo regimental” (eDOC 2, p. 39)
    Feitas essas considerações, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à concessão deste recurso. 
    Ante o exposto, nego provimento ao pedido formulado no presente recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente